Tribunal: TJMT
Processo: 1019403-77.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019403-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 142.951.676-30 (APELADO), FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADO PELO AUTOR APELADO - VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DESTINÁRIO– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO STJ E DOS ART. 14, DO CDC E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O DANO– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM ATENÇÃO AOS REQUISITOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS PARA A SUA FIXAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É objetiva a responsabilidade do Banco ora apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabia à este comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi do autor, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória, nos termos do artigo 373 do CPC.

2-Se o banco oferece serviços de acesso à conta corrente e movimentações financeiras via internet, deve garantir a segurança do sistema. Se este é falho, permitindo que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e façam operações de crédito, saque e transferências, o banco deve assumir a obrigação de reparar os danos que possam decorrer do defeito na prestação do serviço.

3- Frisa-se, que o nexo causal restou devidamente demonstrado, no momento que o Banco ora Apelante não agiu com as cautelas necessárias, situação probatória da falha na prestação de serviços, sendo assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

4- O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO ITAUCARD SA,

contra a sentença proferida nos autos da
ação de
Indenização por Dano Moral c/c Indenização por Dano Material

ajuizada em seu desfavor por

CARLOS DANIEL SILVA DOS SANTOS
,

que restou assim consignado:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por CARLOS DANIEL SILVA DOS SANTOS, em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Em suas razões de recurso de apelação (id. 159152698,) aduz a Instituição Financeira ora apelante pela reforma da sentença, para tanto alega; (i) a inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ, diante da ausência de sua responsabilidade, considerando a excludente contida no art. 14, § 3º, do CDC, esclarecendo que restou estabelecido contratualmente que as senhas são de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a terceiros; (iii) fala que não foi comprovado o prejuízo material à ensejar a restituição do valor supostamente subtraído da conta poupança da autora apelada, mediante fraude, bem como à condenação ao pagamento por danos morais. Alternativamente pela necessidade de redução do
quantum indenizatório, porquanto fixado em patamar
exorbitante, não condizendo com a realidade dos autos. Por fim, presquestiona a matéria.

Contrarrazões apresentada (id.159152202) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO ITAUCARD SA, contra a sentença proferida nos autos da
ação de
Indenização por Dano Moral c/c Indenização por Dano Material

ajuizada em seu desfavor por

CARLOS DANIEL SILVA DOS SANTOS
,

que
julgou procedente o presente feito.

Pois bem, no cotejo dos autos, restou incontroverso que o autor ora apelado mantêm relação jurídica junto à Instituição Bancária ora apelante, mediante contrato de conta corrente/poupança e ao realizar pagamento via PIX, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em favor de Jaqueline Souza Martins, percebeu posteriormente

que o referido valor não foi creditado na conta bancária do destinatário, que segundo alega o autor apelado, lhe acarretou prejuízos na esfera material e esfera moral, este ultimo passível de pagamento pecuniário.

Asseverou que no mesmo instante em que verificou a suposta falha na prestação do serviço, entrou em contato com o Banco, porém não obteve respostas plausíveis, de modo que não restou outra alternativa, adentar com a presente ação, afim de conseguir a prestação jurisdicional.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou o pedido procedente,

e
condenou o banco apelante a restituir ao demandante o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ainda, condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir desta decisão. CONDENOU ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, do CPC

Irresignado, a Instituição Financeira insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento dos danos morais e materiais, porquanto assevera inexistir a sua responsabilidade para com o evento danoso, já que aplicável, ao caso, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14,§ 3º, inc. II, do
CDC
, que se sobrepõe ao teor da Súmula 479, do STJ, no entanto, razão não lhe assiste.

Sobre o tema, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, conforme teor da Súmula 479, já sedimentou acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em decorrência dos danos gerados por fraudes ou até mesmo delitos cometidos por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Nada obstante, tanto o
Código Civil
de 2002, como o
Código de Defesa do Consumidor
, em seus artigos 927, parágrafo único e art. 14, respectivamente, trazem a chamada teoria do risco do negócio, que atribuí a responsabilidade objetiva àqueles que, em razão da natureza do negócio exercido, causarem danos a outrem, prevendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato i lícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de cu lpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por in formações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento; I I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; I II - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabil izado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; I I - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

A jurisprudência também reconhece a responsabilidade objetiva, mormente quando se trata de delitos em operações bancárias. Veja-se:

“REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Lançamentos na conta corrente do autor por ele não reconhecidos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial desnecessária ao deslinde da causa. Mérito. Defeito na prestação do serviço. Dever de segurança não observado pela instituição financeira. Arts. 8º e 14 do CDC. Regularidade das transações ou culpa exclusiva do consumidor não provadas, ônus que cabia ao réu. Art. 14, § 3º, do CDC. Lançamentos inexigíveis. (...)"

(Apelação Cível nº 1008014-46.8.26.0565, 12a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador TASSO DUARTE DE MELO, julgado em 10/03/2021)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CHEQUES À ORDEM PARA A FAZENDA PÚBLICA, PAGOS PELO SACADO A FRAUDADORES QUE LANÇARAM ENDOSSO POR QUEM NÃO PODERIA TRANSMITIR A CÁRTULA DE FORMA CAMBIAL – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – Os cheques emitidos à ordem para a Fazenda Pública não podem ser endossados, sendo responsabilidade exclusiva da instituição financeira sacada a verificação da regularidade do endosso, sem o quê incorre em falha no serviço bancário, que impõe o ressarcimento dos prejuízos materiais causados por sua incúria - Inteligência do art. 39, da Lei de Cheque, e art. 60, da Lei nº 4.320/64 – Ação procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10650329620188260100 SP 1065032-96.2018.8.26.0100, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 05/12/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA INTERNET - SUBSTRAÇÃO DE VALOR DA CONTA DA AUTORA - AGRAVO RETIDO - INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE REITERAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS - NÃO CONHECIMENTO - INCERTEZA QUANTO À AUTORIA - RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS ADVINDOS DA FRAUDE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. A ausência de reiteração do agravo retido em razões de apelação implica desistência tácita do recurso, impedindo seu conhecimento pelo Tribunal. É objetiva a responsabilidade do apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabia a apelante comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi do autor, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória. No caso, entendo restar caracterizado o dano moral. Sendo o quantum indenizatório, fixado em valor justo, compensatório e punitivo, deverá ser mantido. Justos os honorários fixados pelo douto Julgador monocrático.” (TJ-MG - AC: 10024076788751001 Belo Horizonte, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 09/07/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2009)

É exatamente o caso dos autos. Busca o Banco/Apelante se eximir da responsabilidade objetiva consagrada pela legislação e pela jurisprudência, sob o argumento de que o ilícito ocorreu por culpa de terceiro, aplicando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inc. II, do
CDC
.

No entanto, o afastamento do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça não se faz plausível, porquanto a instituição financeira sequer demonstrou que o ato ilícito, fato incontroverso nos autos, ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou até mesmo dos autores.

Faltou a instituição financeira apelante com o dever de proteção das transações bancárias, porquanto não juntou documento comprovando que tomou as providências necessárias para evitar o evento danoso, conforme se vê em sua contestação, não podendo a responsabilidade pelo evento ser atribuída aos consumidores sem a devida comprovação de que concorreram para o ato.

Frise-se, que responsabilidade objetiva da apelante advém justamente do dano causado à apelada, dano esse que é visto como risco da sua própria atividade.
Deve ser acrescentado, que este tipo de fraude é sempre praticado contra o banco e não contra o cliente, é uma das diversas formas que os criminosos se utilizam para ilicitamente, subtrair o dinheiro dos bancos, ou seja,

o risco que correm diariamente.

Desta feita, a eventual prática de ilícito por parte de terceiro fraudador não ilide a responsabilidade da Instituição Financeira ora apelante, por constituir fortuito interno ao exercício de suas atividades empresariais. O fato praticado por terceiro é incapaz de excluir a responsabilidade do Banco, posto que responde pelos danos advindos ao consumidor em razão da teoria do risco do empreendimento, mormente porque aufere proveito econômico com a prestação em massa dos seus serviços. Pela teoria do risco do empreendimento.

Quanto a alegada inexistência de danos morais, igualmente não lhe assiste razão.

Com feito, houve falha na prestação do serviço por parte do Banco apelante, e nesse sentido assim, laborou o Sentenciante a quo, Vejamos:

“
De outro norte, o réu não nega o fato, porém, procura repassar a sua responsabilidade a terceiro, numa inequívoca demonstração de má prestação de serviços. Ora, a transferência do numerário da conta do autor para a conta de Jaqueline ocorreu, consoante documentos acostados aos autos, os quais não restaram desmerecidos pelo réu, portanto, há informes e elementos seguros de que houve má prestação dos serviços. A empresa ré, por sua vez, nada trouxe aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra. Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que o autor sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a empresa requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.”

Frisa-se, que o nexo causal restou devidamente demonstrado, no momento que o Banco ora Apelante não agiu com as cautelas necessárias, situação probatória da falha na prestação de serviços, sendo assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Quanto ao quantum indenizatório fixado, oportuno registrar que o valor deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo consumidor e fornecedor de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

Sendo assim, guiado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento aos objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor, mantenho o valor da reparação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), parâmetro razoável e proporcional.

“Responsabilidade civil – Dano moral – Banco de dados – Negativação do nome do autor por suposto débito oriundo de cartão de crédito jamais contratado ou utilizado por ele – Documentos trazidos pelo banco réu com a defesa que evidenciam a fraude ocorrida – Clara falsificação no documento de identidade utilizado para a contratação - Inteligência da Súmula 479 do STJ – Mantido o decreto de inexigibilidade do débito impugnado - Caracterizada a responsabilidade do banco réu pelos danos daí advindos ao autor. Dano moral - Banco de dados – Apontamento indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral puro configurado – Dever de indenizar reconhecido. Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que se mostrou apropriado no caso concreto - Sentença de procedência da ação que deve persistir – Apelo do banco réu desprovido.” (TJ-SP - AC: 00035121920208260348 SP 0003512-19.2020.8.26.0348, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 26/01/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023